Tribunal: TJDFT
Processo: 0744470-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Se o conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição.
3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação imotivada.
4. Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, a exasperação da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 exige fundamentação concreta e específica. Nada obstante, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o grau de elevação da pena em face da reincidência não pode ser inferior ao considerado para edificar a pena inicial pela valoração negativa dos antecedentes.
5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
6. Apelação não provida.